Tribunal: TJMT
Processo: 1027969-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027969-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), GEOVANA PRISCILA SANTOS PEREIRA - CPF: 062.691.481-70 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:

Geovana Priscila Santos Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU EM VIRTUDE DE PENDÊNCIA EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES -
ENADE
- I
MPEDIMENTO

INDEVIDO
DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência no ENADE não impede a colação de grau, nem a expedição do diploma, nos termos da Lei Federal nº. 10.681/04.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:

Geovana Priscila Santos Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT.

Sentença
(Id. 230764164
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230764166): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1027969-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida:

Geovana Priscila Santos Pereira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos morais
.

Da narrativa inicial a autora alega que concluiu o curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, junto à instituição de ensino recorrente, aduz que foi adicionada no grupo da formatura, onde foram passadas as coordenadas da formatura, assim como a data que seria em 25/03/23.

Assevera que no dia marcado, fez todo preparativo como cabelo e maquiagem para comparecer a colação de grau, além de convidar sua família para o evento, contudo soube no dia que seu nome não constava na lista de formandos e assim não poderia participar da solenidade.

A instituição de ensino primeiro alega que o curso da aluna/recorrida era na modalidade EAD 100% online, que sua colação de grau se daria no mesmo modo, visto que o ato solene ocorre dentro do sistema da instituição, com registro e aceite digital com identificação de IP; que a instituição faz diversas comunicações aos alunos a respeito do procedimento oficial de colação de grau, data, e até envia lista de alunos aptos a para a solenidade inclusive via mensagem de WhatsApp.

Por fim afirma que o motivo pelo qual o nome da aluna não constava na lista de formandos era devido uma pendência relacionada ao ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é um requisito fundamental para a conclusão do curso superior e sua participação é de responsabilidade exclusiva do estudante, a ausência do ENADE precisa ser justificada diretamente ao MEC - Ministério da Educação e da Cultura, desta forma não há dever de indenizar.

Da análise ao conjunto probatório, verifica-se que a instituição embora alegue a inexistência de ato ilícito, não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da requerente à colação de grau na data de 25/03/2023, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importante salientar que a lei nº 10.861/2004 instituiu o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) para aferir o desempenho dos alunos em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento conforme artigo 5º, § 1º.

Apesar de ser componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, nos termos da legislação de regência, não há previsão legal de penalidade para o estudante que não participar do referido exame, de modo que impedir a colação de grau e/ou a expedição de diploma ou certificado de conclusão de curso se mostra ilegítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INFORMATIVO Nº 521 DO STJ –
IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACADEMICO EM CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU – AUSÊNCIA DA PARTE NO EXAME ENADE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÕES EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO INDEVIDO
– DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 8010007-54.2013.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024